Tribunal: TJSP
Processo: 2239778-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão que indefere gratuidade e determina à autora que realize o pagamento das custas e despesas iniciais, sob pena de extinção do processo. Insurgência. Desacolhimento. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência restou superada. Comprovação não realizada em primeiro grau. Recurso desprovido.